Tribunal: STF
Processo: ARE 1589526
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 182, 339 E 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.  

DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE, A PAZ E A FÉ PÚBLICAS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM CONEXÃO COM OUTRAS FACÇÕES INDEPENDENTES E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (LEI 11.343/2006, ARTS. 33, CAPUT, COMBINADO COM ART. 40, V, E 35, CAPUT, LEI 12.850/2013, ART. 2°, §§ 2°, 3º E 4°, IV, E CÓDIGO PENAL, ART. 297, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DAS DEFESAS. 
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO EXCLUSIVO DE FELIPE GODOI DE OLIVEIRA. TESE DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DO INDEFERIMENTO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 
PREFACIAIS. SUSTENTADA IRREGULARIDADE NA ANÁLISE DOS DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR, EM DECORRÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE TENHA OCORRIDO A ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONTEÚDO CONTIDO NO OBJETO. INOBSERVÂNCIA A ALGUNS DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINADOS NOS ARTIGOS 158-A A 158-F DA NORMA ADJETIVA PENAL QUE, POR SI SÓ, NÃO INVALIDA O MEIO PROBATÓRIO. OUTROSSIM, DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NÃO CONSTATADA. PRIMADO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. 
AVENTADA OCORRÊNCIA DE AÇÃO CONTROLADA. INEXISTÊNCIA. ART. 8º DA LEI 12.850/2013. AUSÊNCIA DE RETARDAMENTO DELIBERADO DA ATUAÇÃO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO VOLTADA À IDENTIFICAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR REJEITADA. 
ALEGADA INVALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. DECISÕES JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INDÍCIOS CONCRETOS. SERENDIPIDADE. PRORROGAÇÕES REGULARES. AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS INVESTIGATIVOS EFICAZES. PROVA DOCUMENTADA. NULIDADE AFASTADA. 
APONTADA INSERÇÃO INDEVIDADE DE ARQUIVOS. CAPTURAS DE TELA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ADULTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. VALORAÇÃO PELO JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 
SUSCITADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. ANÁLISE POSTERIOR PELO JUÍZO. 
MÉRITO. PLEITO DE FELIPE GODOI DE OLIVEIRA, JONATHAN BORGES PEREIRA, JEFERSON FERNANDO VEIGA DA SILVA E ANA PAULA DANIEL DA CRUZ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVOCADA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, REGISTROS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES E DECLARAÇÕES DO DELEGADO DE POLÍCIA RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES, ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS, DEMONSTRAM DE FORMA ROBUSTA A PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PELOS ACUSADOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. 
ALMEJADA, POR FELIPE GODOI DE OLIVEIRA E JEFERSON FERNANDO VEIGA DA SILVA, A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ESTRUTURA ORGANIZADA, DIVISÃO DE TAREFAS E HIERARQUIA FUNCIONAL. CONFIGURAÇÃO DO ART. 1º DA LEI 12.850/2013. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. 
DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. PRETENDIDA, POR FELIPE GODOI DE OLIVEIRA, JONATHAN BORGES PEREIRA E JEFERSON FERNANDO VEIGA DA SILVA, A REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO INTERESTADUAL. MAIOR GRAU DE PERICULOSIDADE E SOFISTICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA. SITUAÇÃO CONSIDERADA DE FORMA ISOLADA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA CONJUNTA DO BINÔMIO NATUREZA/QUANTIDADE. AJUSTE QUE SE IMPÕE. CORREÇÃO DE OFÍCIO TAMBÉM QUANTO À CORRÉ ANA PAULA DANIEL DA CRUZ NO QUE DIZ RESPEITO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA. SUPRESSÃO DO INCREMENTO TAMBÉM NECESSÁRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO POR PRIMEIRO MENCIONADO. INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. DUPLA VALORAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE NO PONTO. INTELECÇÃO DO ART. 580 DO CPP. MOTIVOS DO ILÍCITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. OCULTAÇÃO DE IDENTIDADE PARA EVITAR AÇÃO ESTATAL. REPROVABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
ALEGADA, POR FELIPE GODOI DE OLIVEIRA, A IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO CONCOMITANTE DOS MAUS ANTECEDENTES NA ETAPA INICIAL DO DIMENSIONAMENTO E DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SUBSEQUENTE. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DO NON BIS IN IDEM. IMPERTINÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FEITOS DISTINTOS PARA CADA INCREMENTO. ACUSADO QUE OSTENTA CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM DATAS ANTERIORES À DA CONDUTA SOB EXAME. 
FASE INTERMEDIÁRIA. REQUESTADA, POR FELIPE GODOI DE OLIVEIRA, A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SENTENCIADO MULTIRREINCIDENTE. SOBREPOSIÇÃO DA REITERAÇÃO CRIMINOSA. ADEMAIS, CÁLCULO ADOTADO QUE SE MOSTRA ESCORREITO. COMPENSADA UMA RECIDIVA COM A ATENUANTE, REMANESCENDO UMA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO AMPLAMENTE EMPREGADA POR ESTE SODALÍCIO EM CONJUNTURAS SEMELHANTES. 
POSTULADA, POR MARCO AURÉLIO SWENAR EFELIPE GODOI DE OLIVEIRA, A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 2º, § 3º, DA LEI 12.850/2013. REJEIÇÃO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E AUTORIDADE SOBRE OUTROS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. 
REQUESTADA, POR ANA PAULA DANIEL DA CRUZ, A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO QUE TANGE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERTINÊNCIA. INCREPADA QUE ADMITE PARCIALMENTE OS FATOS. UTIZAÇÃO DOS SEUS DIZERES PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AJUSTE QUE SE IMPÕE. 
ETAPA DERRADEIRA. PLEITEADO, POR FELIPE GODOI DE OLIVEIRA, JONATHAN BORGES PEREIRA, MARCO AURÉLIO SWENAR E JEFERSON FERNANDO VEIGA DA SILVA, O DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO ATINENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DA CONEXÃO COM OUTRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NO TOCANTE AO TERCEIRO ILÍCITO MENCIONADO. INSUBSISTÊNCIA. MENSAGENS EXTRAÍDAS DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS QUE COMPROVAM O EMPREGO DE ARMA E O VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE ORGANIZAÇÕES. ADEMAIS, PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E DE PROVA DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL BÉLICO PELOS RECORRENTES. PRECEDENTES. 
REQUESTADA, POR MARCO AURÉLIO SWENAR, A APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS MAJORANTES, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO REPRESSIVO. INSUBSISTÊNCIA. DISPOSITIVO QUE ATRIBUI AO JULGADOR UMA FACULDADE E NÃO UM DEVER. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DOS PATAMARES FIXADOS NA ORIGEM. 
REQUESTADA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO POR JOANATHAN BORGES PEREIRA E PARA O ABERTO POR ANA PAULA DANIEL DA CRUZ. IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO PRIMEIRO ACUSADO. SANÇÃO SUPERIOR A OITO ANOS. INTELECÇÃO DO ART. 33, § 2º, "A", DA LEI DE REGÊNCIA. PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO À SEGUNDA. QUANTUM INFERIOR A QUATRO ANOS, RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS DITAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. INTELECÇÃO DO RESPECTIVO ART. 33, § 2º, "C". ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. 
ALMEJADA, PELA SENTENCIADA ANTES MENCIONADA, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 
PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSOS CONHECIDOS, EM PARTE DO INTERPOSTO POR FELIPE GODOI DE OLIVEIRA, E PARCIALMENTE PROVIDOS OS MANEJADOS POR ESTE, JEFERSON FERNANDO VEIGA DA SILVA, JONATHAN BORGES PEREIRA E ANA PAULA DANIEL DA CRUZ.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.  
A defesa sustenta o recurso sob as seguintes teses: i) nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia (art. 5º, LIV e LV); ii) violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII); e iii) violação ao princípio da individualização das penas (art. 5º, XLVI, e art. 93, IX).
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral (art. 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX) e não o admitiu no que tange às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral). 
Passo à análise da matéria remanescente, e, assim fazendo, constato que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de ausência de provas para condenação e violação ao princípio da presunção de inocência. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Condenação. Suposta violação ao art. 5º, inciso LVII, da CF (presunção de inocência). Alegação de que o acusado não se encontrava no lugar do crime. 4. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 760.406-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013)

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Nulidades. Fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.456.474-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 14/12/2023)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”  (ARE 1.243.745-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/03/2020)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente